Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600245-04.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO ZAMPIERI
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO ZAMPIERI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600245-04.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600245-04.2020.6.16.0067
Assuntos: Improbidade Administrativa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura - n° 0600245-
04.2020.6.16.0067, (DRAP 0600237-27.2020.6.16.0067) que acolheu a impugnação interposta, e
reconheceu a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso i, alínea "l" da LC nº
64/9049, e por consequência, indeferiu o registro da candidatura de Joao Zampieri ao cargo de
prefeito, com o número 77, pelo partido Solidariedade, e, também, o registro da chapa por ele
composta junto com Wilma Aparecida Gasparoto Nunes. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao Registro de Candidatura, no município de Astorga/PR, sob a alegação de que encontra-
se ausente uma das condições de elegibilidade do(a) requerido(a), haja vista que possui seus
direitos políticos suspensos por força de decisões judiciais judicial transitadas em julgado nos
autos de Processos de n° 00091-2003.8.16.0049 (08 anos) em que houve condenação transitada em
julgado em data de 27 de Junho de 2012 e nos autos nº 545/2003 ( numeração antiga ) em que
houve o trânsito em julgado do r. acórdão em data de 13 de Março de 2009. Em ambos os casos
aplicou-se a pena de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade
administrativa do qual derivou enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário público fundamentada a
aplicação das respectivas sanções nos artigos 9º, 10º e 12, inciso I. Ocorre que, a teor do que
dispôs a Lei complementar nº 135/2010, nos casos em que eventual candidato incorra em
condenação pela prática de atos dolosos de improbidade administrativa que importem em lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito a inelegibilidade se estende até o prazo de 08 anos
após o cumprimento da pena; Gerador cadeia - Astorga/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO ZAMPIERI (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18971
066
12/11/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.004

RECURSO ELEITORAL 0600245-04.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JOAO ZAMPIERI
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO.
ATO
DE
IMPROBIDADE.
SUSPENSÃO.
DIREITOS
POLÍTICOS. TRÂNSITO EM JULGADO. LESÃO
AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CUMULATIVIDADE.
INELEGIBILIDADE.
CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO
1 - Condenações, transitadas em julgado,
à suspensão dos direitos políticos
proferidas contra o recorrente pela prática
de atos que caracterizaram ato doloso de
improbidade
administrativa
que
importaram,
cumulativamente,
em
enriquecimento ilícito e lesão ao erário
impõe
o
reconhecimento
da
inelegibilidade. Precedentes.
2 - Não provimento.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
Num. 18971066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213323741700000018364792
Número do documento: 20111213323741700000018364792

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao pedido de registro de candidatura de JOAO
ZAMPIERI ao cargo de Prefeito de Astorga, com o número 77, pelo partido Solidariedade, com
nome de urna JOAO ZAMPIERI.
Por sentença, o juízo da 067ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação
nestes termos:
ACOLHO A IMPUGNAÇÃO interposta, para reconhecer a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “l” da LC nº 64/9049, e por consequência,
INDEFERIR o registro da candidatura de JOAO ZAMPIERI ao cargo de prefeito, com o número
77, pelo partido Solidariedade, e, também, o registro da chapa por ele composta junto com
WILMA APARECIDA GASPAROTO NUNES.
Irresignado, o impugnado interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, que não
estão configurados os elementos necessários à configuração de inelegibilidade, ante a
evidenciada ausência de dolo e da cumulatividade do enriquecimento ilícito e do dano ao
erário.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral aduzindo que é "incabível à Justiça
Eleitoral reexaminar as decisões já transitadas em julgado que renderam ensejo à
inelegibilidade do apelante".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do Recurso Eleitoral.
Após a inclusão dos autos em pauta de julgamento, o recorrente peticionou (id.
18599016), postulando a retirada do feito e abertura de prazo para manifestar-se quanto a
fundamento elencado nas contrarrazões e que não foi objeto de questionamento na sentença
nem permeou os fundamentos recursais.
É o relatório.
VOTO
: postula o recorrente a retirada do feito da pauta de julgamento,
Preliminarmente
com abertura de prazo para que possa rebater inovação veiculada nas contrarrazões. Alega,
para tanto, "que a parte recorrida elencou em contrarrazões fundamento que não foi objeto de
.
questionamento na sentença e não permeia os fundamentos recursais"
O pedido é de ser indeferido, uma vez que o recorrente não especifica qual seria
o aludido fundamento inovador.
Para além disso, registra-se que as contrarrazões nestes autos são basicamente
remissivas, com referências à legislação de regência (analisada na sentença), à própria
Num. 18971066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213323741700000018364792
Número do documento: 20111213323741700000018364792

sentença e à súmula nº 41 do TSE (esta, não referida expressamente na sentença), sem o
apontamento de qualquer preliminar ou prejudicial e, tampouco, a juntada de documentos.
Ocorre que essa referência à súmula nº 41 do TSE - partindo-se da presunção de
que seria esse o motivo do pedido - não configura "fundamento novo", dado que sua eventual
referência é absolutamente marginal ao fundamento sobre o qual se assenta a impugnação.
REJEITO.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 21/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 24/10/2020. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Mérito
A controvérsia versada nos autos restringe-se à incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar nº 64/90, assim
redigida:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o
trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena
Do dispositivo denota-se que os elementos a serem verificados por ocasião do
registro de candidatura são: a) decisão condenatória à suspensão dos direitos políticos com
trânsito em julgado ou órgão judicial colegiado; b) ato doloso; c) lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.
Com relação ao terceiro elemento, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
fixou-se no sentido de que, para incidência da causa de inelegibilidade, é necessário que a
condenação implique, cumulativamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, "l", DA LC nº
64/1990. CONDENAÇÃO COLEGIADA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
l, da Lei Complementar nº 64/90 exige para sua configuração a presença dos seguintes
requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos; decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de improbidade administrativa; o ato tenha
ensejado, de forma cumulativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. 2. O
Tribunal Superior Eleitoral reafirmou, para as Eleições de 2018, que a configuração da
aludida inelegibilidade é exigível que a suspensão dos direitos políticos decorra de
condenação por ato doloso de improbidade administrativa que implique,
Num. 18971066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213323741700000018364792
Número do documento: 20111213323741700000018364792

. E aqui, com a ressalva de
cumulativamente, dano ao erário e enriquecimento ilícito
compreensão do Relator, em respeito ao princípio da colegialidade.
(...)
[Recurso Ordinário nº 060049047, Rel. Min. Edson Fachin, PSESS 26/10/2018]
Cumpre ainda fazer referência à Súmula 41 do TSE no sentido de que "Não cabe
à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
".
órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade
Não obstante, a jurisprudência do TSE alberga à essa justiça especializada
incursionar pelas decisões condenatórias por ato de improbidade proferidas pela Justiça
Comum a fim de verificar se estão presentes os pressupostos que configuram a inelegibilidade,
ainda que tal não conste expressamente da parte dispositiva
RECURSO
ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES
2014.
GOVERNADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. DANO AO ERÁRIO E
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
REQUISITOS
CUMULATIVOS.
1. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para fim de incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC 64/90, é necessário que a condenação à
suspensão dos direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa
implique, cumulativamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2. Deve-se indeferir o registro de candidatura se, a partir da análise das condenações, for
possível constatar que a Justiça Comum reconheceu a presença cumulativa de prejuízo ao
erário e de enriquecimento ilícito decorrente de ato doloso de improbidade administrativa,
ainda que não conste expressamente na parte dispositiva da decisão condenatória.
3. No caso, o candidato foi condenado nos autos de quatro ações civis públicas à suspensão
dos direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa, consistente em
um esquema de desvio e apropriação de recursos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
mediante emissão de cheques em benefício de empresas inexistentes ou irregulares, sem
nenhuma contraprestação, e que, posteriormente, eram descontados em empresas de
factoring ou sacados na boca do caixa. Extrai-se dos acórdãos condenatórios que a Justiça
Comum reconheceu a existência de prejuízo ao erário e de enriquecimento ilícito decorrente
do ato doloso de improbidade administrativa. Assim, presentes todos os requisitos da causa
de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90, deve ser mantido o indeferimento do registro.
4 .

R e c u r s o s
o r d i n á r i o s
n ã o
p r o v i d o s
[Recurso Ordinário nº 38023, Rel. Min. João Otávio De Noronha, PSESS 12/09/2014, não
destacado no original]
Pois bem. No caso dos autos, o impugnado ostenta contra si duas condenações
fundamentadas na Lei nº 8429/92. Insta ressaltar que tais decisões, proferidas nos autos nº
00091-20.2003.8,16.0049 e 545-2003 transitaram em julgado em 27/06/2012 e 13/03/2009,
respectivamente, ambas condenando João Zampieri à suspensão dos direito políticos por 8
(oito) anos, motivo pelo qual alçaram seu termo em 27/06/2020 e 13/03/2017. Portanto, trata-se
o caso de avaliar a presença dos requisitos cumulativos antes transcritos.
Nessa senda, verifica-se que a existência de decisão condenatória com trânsito
em julgado por ato de improbidade administrativa que condenou o interessado à suspensão
dos direito políticos é incontroverso.
Num. 18971066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213323741700000018364792
Número do documento: 20111213323741700000018364792

Insurge-se, entretanto, o recorrente por entender que em tais condenações, não
houve imputação de condutas dolosas, bem como que não houve o reconhecimento de
cumulação entre lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
O recurso, entretanto, não vinga.
Verifica-se da sentença proferida nos autos nº 00091-20.2003.8,16.0049 que o
fato lá versado referiu-se a apropriação por João Zampieri, na qualidade de Prefeito Municipal,
de valores recebidos, a título de reembolso, relativos a bilhetes de passagem Londrina/Curitiba
que haviam sido pagos pelo erário do Município de Astorga, entre os anos de 1998 a 2000.
Diante dessa circunstância fática, o juízo comum reconheceu a prática de conduta subsumida
ao art. 9º, XI da Lei nº 8429/92.
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Noutro ponto do próprio decisum aduz o magistrado que, embora pequeno, a
conduta do ora recorrente gerou lesão ao erário, configurando-se, portanto, os elementos
cumulativos de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.
Com relação ao dolo, foi também reconhecido pelo juízo comum que
fundamentou no sentido de que "apesar do processo estar tramitando há quase cinco anos, até
o presente momento o requerido não promoveu o ressarcimento integral do dano ao Município,
". Acrescentou que "
ainda que intimado para tanto
no que toca ao elemento subjetivo, basta
verificar que no enriquecimento ilícito o dolo é in re ipsa, emergente da própria conduta, pois,
".
no próprio conceito de enriquecimento insere-se o elemento subjetivo da improbidade
Sem pretender a reanálise dos fatos e provas ou promover o rejulgamento da
causa fica patente pela circunstância fática daqueles autos que a conduta do recorrente foi
dolosa na medida em que, enquanto gestor público municipal, realizou viagens
Londrina/Curitiba às expensas do erário municipal e mesmo assim recebeu reembolso dos
valores que, obviamente, não haviam sido por ele suportados.
Conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça o dolo no ato de improbidade
administrativa é o genérico, caracterizado pela intenção de praticar o ato, independentemente
da demonstração da finalidade de obter enriquecimento ilícito, causar lesão ao erário ou violar
os princípio da administração pública. Nessa senda, por óbvio que a intenção dolosa extrai-se
dos elementos verificados no caso concreto uma vez que inexiste a possibilidade de
incursionar a psique do agente para dela se obter a intenção. Nesse diapasão, considerando
que a obtenção de reembolso de passagens evidentemente demanda pedido expresso ao
órgão competente da Administração Municipal, resta plenamente caracterizada a intenção de
praticar o ato.
Outra não é a conclusão ao se apurar as circunstâncias fáticas havidas no
Processo nº 545/2003 no sentido de que: "o requerido, no período que exerceu o cargo de
Prefeito do Município de Astorga, entre 1997/2000, saiu de licença do cargo entre 04/01/1999 a
Num. 18971066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213323741700000018364792
Número do documento: 20111213323741700000018364792

04/02/1999, e nessa época, afrontando os princípios da moralidade pública, efetuou despesas
particulares que foram arcadas pelo erário municipal". Nesse contexto, incorreu o recorrente na
conduta tipificada no art. 9º da Lei de Improbidade, constando da sentença que "é inegável
que a conduta de quem aplica em proveito próprio valores integrantes dos cofres públicos para
custear despesas pessoais, em detrimento do interesse público norteado pela legalidade e
moralidade, pratica ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.
Na mesma esteira indubitável o reconhecimento da lesão ao erário, porquanto viu
reduzir seu patrimônio por ato ilícito, bem como a inegável presença do dolo uma vez que, o
administrador municipal que utiliza verba pública como se particular fosse obviamente tem a
intenção de fazê-lo.
Conclui-se, portanto, que diante das condenações, transitadas em julgado, à
suspensão dos direitos políticos proferidas contra o recorrente pela prática de atos que
caracterizaram ato doloso de improbidade administrativa que importaram em enriquecimento
ilícito e lesão ao erário, ele encontra-se inelegível.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600245-04.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JOAO ZAMPIERI - Advogados do(a)
RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18971066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:11:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213323741700000018364792
Número do documento: 20111213323741700000018364792